Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715369-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: OTAVIO DE SOUSA BORGES DECISÃO VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 231707877, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra OTAVIO DE SOUSA BORGES, que declinou de ofício da competência, in verbis: “Trata-se de execução movida por locadora de veículo em razão do inadimplemento da prestação pactuada. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu serviço (locação de veículo) à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Orizona/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID 230899197). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Orizona/GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na execução originária, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada a fim de evitar a redistribuição do processo a uma das Varas Cíveis de Orizona/GO, sem reexame, pelo Tribunal, sobre a (in) competência do Juízo de Primeiro Grau, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-executado, ainda não citado no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora